Tribunal: TJDFT
Processo: 0725861-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725861-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDALVA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LINDALVA RODRIGUES em face da decisão de ID 240274120 proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0707827-24.2025.8.07.0018 ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem trata-se de execução da sentença proferida no Processo Comum n. 0032335-90.2016.8.07.0018 movido pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF - SAE-DF referente à implementação da 3a parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei 5.105/2013. Em despacho de ID 239712037, o Juízo de Primeiro Grau, deferiu à parte autora a justiça gratuita e intimou para a requerente informar se houve a liquidação prévia da sentença, diante do Tema 1.169 STJ. Assim, foi apresentado o requerimento de distinção (distinguishing) de ID 239793032 para que fosse verificada a inaplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao processo, o qual restou indeferido. Determinado, portanto, o sobrestamento do processo de origem, nos seguintes termos: [...]I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 239712037, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão dos processos relacionados em Tema Repetitivo 1169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. VIII - Intimem-se. [...] Interposto o presente agravo, nas razões recursais, a parte agravante alega que o Tema 1.169 STJ versa sobre os casos de sentenças genéricas, distintamente do presente caso que tem os parâmetros do título executivo fixados na sentença a possibilitar a verificação do valor devido por mero cálculo aritmético. Colaciona a jurisprudência pertinente à questão. Alega que necessária a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pois a demora no julgamento pode implicar em postergação do recebimento verbas atrasadas. Assim, a parte agravante requer o deferimento do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão interlocutória prolatada na origem e determinar o regular prosseguimento da execução; e, no mérito, o provimento do agravo para confirmação da tutela com o prosseguimento do cumprimento de sentença. Pleiteia ainda, a condenação em honorários advocatícios, caso haja resistência ao cumprimento da decisão. Preparo não recolhido, visto que a gratuidade foi deferida na origem. É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção da parte agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o regular prosseguimento da execução. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia é a distinção entre a presente ação executiva e os recursos paradigmas do Tema 1.169 STJ, e a necessidade de sobrestamento daquela. Em análise aos autos originários verifica-se tratar de cumprimento da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 na qual o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF - SAE-DF reivindicou a implementação da 3a parcela do reajuste escalonado concedido pela Lei 5.105/2013 e os pagamentos retroativos a partir de 1o de setembro de 2015 até a efetiva implementação. O pedido formulado na referida Ação Coletiva foi acolhido para condenar o Distrito Federal ao pagamento da aludida verba. O executado ainda não foi citado, nem tampouco apresentou impugnação. Dessa forma, Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça supratranscrito não prejudica o prosseguimento do feito originário. Diante da ausência de impugnação específica acerca da necessidade de liquidação, não se justifica o sobrestamento dos autos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INDEFERIMENTO. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. OBSERVANCIA AO DECIDIDO NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/1997. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVANCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Mostra-se indevida a suspensão do processo com base no entendimento exarado nos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), pois em momento algum de sua impugnação nos autos de origem - nem deste recurso - foi suscitada pelo DISTRITO FEDERAL a inviabilidade do título executivo em razão da necessidade de prévio procedimento de liquidação, questão central debatida naqueles precedentes qualificados. Pedido de suspensão rejeitado. (...) 9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1674112, 07393294020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 8.3.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 20.3.2023. Página: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Ainda, a matéria afetada não é a mesma analisada nos presentes autos, não obstante se tratar de cumprimento de sentença coletiva. Inexiste discussão quanto à necessidade de liquidação do valor. A parte agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação (ID. 239709903). A apuração do valor devido depende unicamente da realização de simples cálculos aritméticos e individualizados, o que faz incidir, na espécie, as disposições do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos. Uma vez que no presente caso, conforme previsão do próprio CPC, não há que se falar em liquidação de sentença, eis que se trata de sentença líquida dependente de mero cálculo aritmético, não se encontra afetado. Já analisado em outras oportunidades por este Eg. Tribunal e definida, por ausência de similitude fática, a desnecessidade de sobrestamento dos cumprimentos de sentença individuais pendente unicamente de resolução de debate quanto ao índice de correção. Confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O c. Superior Tribunal de Justiça,em 18/10/2022, afetou osREsp1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1711314, 07096358920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se) Assim considerando a necessidade de realização de distinguishing (distinção entre o presente caso e os processos afetos pelo Tema 1.169 do STJ), verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema repetitivo n. 1.169 pelo STJ. O título executivo originou-se da ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 ajuizada pelo SAE/DF, em substituição processual dos filiados, com condenação do Distrito Federal a efetuar o pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema n. 1.169 pelo STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No julgamento do Tema n. 1.169, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça busca “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 4. A hipótese dos autos não se enquadra no Tema n. 1.169/STJ, pois o título executivo é líquido e contém todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos. O débito pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme o art. 509, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1998116, 0704768-82.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROSSEGUIMENTO DETERMINADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento da afetação do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169/STJ). O cumprimento de sentença decorre de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE-DF, que resultou na condenação do Distrito Federal à implementação de reajuste salarial e ao pagamento de diferenças remuneratórias aos substituídos processuais. A parte recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ, alegando a liquidez do título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva deve ser reformada, à luz do Tema 1.169/STJ, considerando a alegada liquidez do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.169/STJ trata da necessidade de prévia liquidação do julgado como requisito para a propositura do cumprimento de sentença coletiva, exigência esta aplicável apenas às condenações genéricas. 4. No caso concreto, a sentença exequenda não é genérica, pois define o objeto da condenação, o período devido, os parâmetros de atualização da dívida e os titulares dos créditos, conferindo-lhe liquidez. 5. Nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC, a apuração do débito pode ser realizada por cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia por arbitramento ou procedimento comum. 6. No caso, a parte exequente instruiu o pedido de cumprimento de sentença com fichas financeiras emitidas pelo Distrito Federal e planilha de cálculo do débito, o que corrobora a liquidez do título e afasta a necessidade de sobrestamento do feito com base no Tema 1.169/STJ. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.037, §§ 9o e 13, e 509, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169). (Ive) (Acórdão 1990582, 0754678-15.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025; grifou-se.) Verifico a presença do perigo da demora, diante da possibilidade de suspensão injustificada da marcha processual. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar o levantamento da ordem de sobrestamento e o reestabelecimento do regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator